Tribunal: TJPA
Processo: 0001741-85.2013.8.14.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001741-85.2013.8.14.0024

RECORRENTE: EDUARDO AIRES DE ANDRADE

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0001741-85.2013.8.14.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: EDUARDO AIRES DE ANDRADE (ADVOGADO: JATNIEL ROCHA SANTOS)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO – TENTATIVA – DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA – PRESENTES MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA.
A
pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória,
bastando a existência de indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
,
para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, que vigora nesta fase processual. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
três
dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001741-85.2013.8.14.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: EDUARDO AIRES DE ANDRADE (ADVOGADO: JATNIEL ROCHA SANTOS)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CÉLIA FILOCREÃO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por EDUARDO AIRES DE ANDRADE, irresignado com os termos da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Marituba/Pa, que o pronunciou nas penas do art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP, a fim de ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Juri.

Aduz o Recorrente que inexistem provas de autoria e materialidade delitivas nos autos. Informa que o que houve entre as partes foi um desentendimento que gerou uma agressão física, caracterizando a legítima defesa. Alega que a agressão gerou uma lesão corporal leve. Requer sua absolvição ou a desclassificação do homicídio para o delito de lesão corporal.

Decisão mantida, ID-9406709.

Contrarrazões pelo parcial provimento do recurso para que seja desclassificado o crime de tentativa de homicídio simples em sua forma tentada para o crime de lesão corporal leve.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

A
pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória
,
bastando a existência de indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, que vigora nesta fase processual. Sendo assim, uma vez presentes
os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria, pelo que a
fasto a pretensão de aplicação, nesta fase, do princípio
in dubio pro reo
.

Depreende-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Juízo
a quo
apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, sem delongas, pois nesta fase cumpre-lhe apenas apontar a prova do crime e os indícios de autoria.

Ademais, a materialidade do delito se comprova diante do Boletim de Ocorrência policial, ID-9406681 e dos documentos acostados aos autos referentes as fotos que demonstram as lesões sofridas pela vítima, ID-9406682.

A autoria resta demonstrada pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo. A testemunha ADENILSON ANDRADE DA CONCEIÇÃO afirmou em juízo que: “(...)
chegou a denúncia de que o índio havia esfaqueado uma senhora lá na dependência do clube; que saímos em diligência e fizemos a captura dele; que eu socorri a vítima que estava com três facadas; que o pessoal falou que o réu fez isso porque estava com ciúme
; (...).”

A testemunha Clívia Danielle Navarro de Oliveira relatou que: “
não vi os fatos; que fui chamada depois; que ele disse que não a feriu gravemente; que não foi ouvida nenhuma testemunha;
(...).”

Ressalto que as lesões na vítima, apesar de inexistir nos autos laudo pericial, foram provocadas por instrumento cortante, faca, inclusive apreendida em poder do réu, conforme ID-9406681. Em sede policial, o réu afirmou que: “(...) chegou a arranhar a vítima com uma faca, mas não foi nada grave. “

Desta forma, nada trouxe a defesa que pudesse afastar os indícios de que o Recorrente se encontra envolvido na ação delituosa em comento, razão pela qual afasto a pretensão absolutória do ora Recorrente.

Quanto à alegação de que o delito deve ser desclassificado para lesão corporal, também não merece prosperar, eis que os indícios de autoria e a materialidade delitiva são capazes de tipificar a conduta do réu como tentativa de homicídio, eis que apesar de os golpes de faca terem sido superficiais, atingiram o tórax da vítima e, pelas fotos existentes nos autos, verifico que houve luta entre o réu e a vítima, eis que as mãos desta estavam cortadas, ID-9406682.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...) No caso dos autos ora em análise, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do crime pelo réu, impõe-se a pronúncia para que este seja submetido ao conselho de sentença (...)
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”.
(2020.02564843-54, 215.547, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 12/11/2020, Publicado em 12/11/2020).

Sendo assim, diante da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia, conforme bem decidido pelo MM. Juízo
a quo
, eis que a análise mais aprofundada das provas existentes nos autos caberá ao Conselho de Sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 12/04/2023